Tribunal: TJDFT
Processo: 0744715-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Prisão preventiva. Estelionato. Gravidade concreta. Periculosidade. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal.
1 – A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2 - A gravidade concreta do crime, o risco de reiteração delitiva e de ocultação - paciente com passagens policiais por crimes graves como tráfico de drogas, receptação e homicídio qualificado, e, inclusive, por estelionatos com o mesmo modus operandi, e tem facilidade de utilizar a internet ou as redes sociais para alcançar maior número de vítimas para seus golpes, encontra-se foragido há mais de cinco meses -, evidenciam periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública e da aplicação da lei penal.
3 – Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, II), mantém-se a prisão preventiva.
4 - Ordem denegada.